Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA FAZENDA PÚBLICA. CPC/15 922. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do CPC/15 922, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, de modo que a sentença de extinção do processo proferida em desacordo com o dispositivo é nula.
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.